Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SUSPENSÃO DO FEITO. PEDIDO PREJUDICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. LEI DISTRITAL N. 5.182/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEFICÁCIA DA NORMA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não merece conhecimento a parte do recurso que traz razões dissociadas dos fundamentos constantes da decisão recorrida.
2. Prejudicado o pedido de suspensão do feito, diante do julgamento do RE n. 905.357 ED/RR pelo STF, com repercussão geral reconhecida, cuja aplicação da tese fixada diz respeito ao mérito da demanda.
3. A Lei Distrital n. 5.182/2013, ao dispor sobre a carreira de Atividades Penitenciárias, reestruturou a tabela de escalonamento vertical, a partir de 1o/9/2013, de modo que o reajuste do vencimento básico seria realizado em 3 (três) parcelas (1o/9/2013, 1o/9/2014 e 1o/9/2015), além de alterar o interstício necessário à progressão funcional e instituir a Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, conforme arts. 1o, 2o, 3o e 7o c/c os Anexos I e II.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
5. Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento.
6. Recurso do réu e reexame necessário providos. Sentença reformada.